Tribunal: TJDFT
Processo: 0718605-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0718605-35.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIONE IARA FIGUEREDO DE DEUS PEREIRA RECORRIDO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retornem o feito à tramitação, incluindo-o na próxima sessão presencial. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito